Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-82.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9802 - Medicamento em Desacordo com Receita Médica
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-82.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA AVILANILDA SILVA FERNANDES, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Jacundá contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Ambrisentana 10mg à autora, portadora de hipertensão pulmonar grave. Sustentam os entes públicos a incompetência da Justiça Estadual, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. A autora interpôs apelação adesiva visando a condenação dos entes ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pode ser atribuída exclusivamente ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá, à luz da suposta omissão da União; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 196 da CF/1988, não sendo exigível a inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento do STF no Tema 793.

A organização interna do CEAF, ainda que atribua o financiamento do medicamento à União, não afasta a obrigação constitucional dos demais entes federativos perante o cidadão.

A necessidade do medicamento restou comprovada nos autos mediante laudos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da autora, não havendo controvérsia quanto à essencialidade do tratamento.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para afastar a garantia do direito fundamental à saúde e à vida.

O STF, ao julgar o Tema 1.002, firmou entendimento de que é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta atue contra o ente ao qual pertence, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido quanto ao Estado do Pará e ao Município de Jacundá; recurso adesivo da autora provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer um dos entes.

A classificação do medicamento no CEAF e a organização administrativa do SUS não afastam o dever constitucional dos entes federativos de assegurar o direito à saúde.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula 421 (superada).

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Jacundá, bem como de Apelação Adesiva por Antonia Avilanilda Silva Fernandes, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ambrisentana 10mg à autora, e deixou de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões (Id. 26960217), o Estado do Pará argui, em suma, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento pertencente ao Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cujo financiamento é de responsabilidade federal. Invoca o Tema 793 do STF, a violação à separação dos poderes e o princípio da reserva do possível.

O Município de Jacundá, em seu apelo (Id. 26960230), sustenta teses semelhantes quanto à responsabilidade da União e a necessidade de sua inclusão no feito. Alega seu papel de mero intermediador na logística de entrega do fármaco e, subsidiariamente, pleiteia que a obrigação recaia integralmente sobre o Estado do Pará, dada sua maior capacidade financeira.

Antonia Avilanilda Silva Fernandes, por sua vez, interpôs Apelação Adesiva (Id. 26960227), insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Argumenta a superação da Súmula 421 do STJ, em virtude da autonomia conferida à instituição pelas Emendas Constitucionais e pela tese firmada no Tema 1.002 do STF.

Apenas a parte autora apresentou contrarrazões aos recursos dos entes públicos (Ids. 26960226 e 26960237), pugnando pela manutenção da sentença nos pontos atacados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (Id. 28931056), opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos do Estado do Pará e do Município de Jacundá, e pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo da autora, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los, iniciando pelos apelos dos entes públicos, dada a identidade de matérias.

A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade pelo fornecimento de medicamento para tratamento de "hipertensão pulmonar secundária a cardiopatia congênita" (CID 10: i27.2), condição grave que acomete a apelada.

A obrigação de assegurar o direito à saúde é dever do Estado, em sentido amplo, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, tratando-se de responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios.

A tese de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com a União, suscitada por ambos os entes públicos, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a solidariedade dos entes federados, permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para a garantia de seu direito.

A organização interna do Sistema Único de Saúde (SUS), que divide as competências para financiamento e aquisição de medicamentos, como a classificação do Ambrisentana no Grupo 1B do CEAF, não se sobrepõe à responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida perante o cidadão.

Tais normativas servem para orientar a gestão e o eventual ressarcimento administrativo entre os entes, não podendo constituir óbice ao acesso à saúde.

A necessidade e a imprescindibilidade do medicamento para a autora restaram inequivocamente demonstradas nos autos por meio de laudos e exames médicos (Id. 26960172), que atestam a gravidade da sua condição e o risco de morte iminente, não havendo controvérsia fática sobre a essencialidade do tratamento.

O argumento da reserva do possível, invocado de forma genérica, não pode servir de pretexto para o Estado se eximir de suas obrigações constitucionais. O direito à vida e à saúde compõe o núcleo do mínimo existencial, o qual não está sujeito à discricionariedade do administrador público, sendo impositiva a sua garantia.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos apelantes e, em uma aplicação razoável do Tema 793, direcionou o cumprimento da obrigação de forma a otimizar a logística, determinando que o Estado do Pará forneça o fármaco e o Município de Jacundá realize os trâmites de solicitação e entrega à paciente.

Passo, então, à análise da Apelação Adesiva interposta por Antonia Avilanilda Silva Fernandes, que versa unicamente sobre o cabimento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

A jurisprudência, por certo tempo, consolidou-se na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a condenação em honorários quando a Defensoria Pública litigava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencia, com base no instituto da confusão.

Contudo, este entendimento encontra-se superado.

As Emendas Constitucionais nº 45/2004, nº 74/2013 e nº 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas, desvinculando-as do Poder Executivo e, por conseguinte, afastando a figura da confusão entre credor e devedor.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.002), que fixou tese vinculante no seguinte sentido: "
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
".

Diante do caráter vinculante do precedente, a sentença merece reforma neste ponto específico, para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao pagamento de honorários de sucumbência destinados ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP), em observância ao princípio da causalidade e à nova ordem constitucional da instituição.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
às apelações do Estado do Pará e do Município de Jacundá, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo de Antonia Avilanilda Silva Fernandes, para reformar a sentença apenas no capítulo referente aos honorários sucumbenciais. Em consequência, condeno o Estado do Pará e o Município de Jacundá, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Fica estabelecido que a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial será dividida em quotas iguais de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos entes vencidos, assegurado o direito de regresso daquele que adimplir a integralidade da obrigação em face do outro devedor solidário.

Mantém-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025